Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603107-23.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603107-23.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 13/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602221-24.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUIZ ARNALDO PEREIRA
LAGOS, CPF: 495.520.159-87, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da República
- PR.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUIZ ARNALDO PEREIRA LAGOS
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
LUIZ ARNALDO PEREIRA LAGOS (REQUERENTE)
ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72292
16
16/03/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.942

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0603107-23.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
EMBARGANTE: LUIZ ARNALDO PEREIRA LAGOS
ADVOGADO: ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR - OAB/PR31082
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS APROVADAS COM RESSALVA –
CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Havendo clara e fundamentada manifestação do Tribunal acerca dos temas
relevantes para a solução do litígio, não há se falar em contradição.
2. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ ARNALDO
PEREIRA LAGOS em face do acórdão nº 55.656 (id. 6208816), que julgou
desaprovadas as contas apresentadas.
Num. 7229216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031117535064900000006829042
Número do documento: 20031117535064900000006829042

Em suas razões (id. 6326516), o embargante afirma que a decisão possui
obscuridade e contradição porque os documentos juntados na presente prestação de
contas não teriam sido valorados onde o recibo no valor de R$350,00 “não há[veria]
campo específico que possibilite constar o endereçamento do recebedor; em relação ao
valor de R$164,00, a inconsistência no documento diz respeito ao número de inscrição
no CPF (...); e, em relação ao valor destinado a conserto de veículo particular, este se
dera nos exatos termos da prestação de contas, sendo que o Embargante não podia
prever o evento danoso que acarretou a necessidade de conserto”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para afastar a necessidade de devolução de valores, ou, reduzi-la.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Nesse sentido, Barbosa Moreira afirma que "contradição significa ação de
contradizer, afirmação contrária ao que se disse; oposição entre duas proposições,
sendo que uma exclui a outra" (MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao
. Vol. V - 7ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1998 - p. 541).
Código de Processo Civil
Pois bem.
Na espécie, constou no v. Acórdão o seguinte:
“Já quanto a CARLOS DAMIAO DOS SANTOS e LIRIOJOU ALVES, embora tenham sido
apresentados recibos para ambos, tem-se que eles não se prestam a comprovar
devidamente a despesa.
Num. 7229216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031117535064900000006829042
Número do documento: 20031117535064900000006829042

No primeiro caso, o recibo está incompleto por não constar o endereço do fornecedor. Já
quanto ao segundo, o recibo se refere à Francielle A. F. de Souza, e não a Liriojou Alves.
O candidato se manifestou sobre a ocorrência (id. 3655116), aduzindo que os
fornecedores em questão não tinham conta em banco, motivo pelo qual teve de efetuar o
pagamento com os recursos do fundo de caixa.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
”, não cabendo ao prestador de
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços
contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente quando
utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 514,00, na forma do
art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das contas em
virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o valor das despesas é diminuto (2,05%
do total de receitas de campanha).
Desse modo, é suficiente a aposição de ressalva, com determinação de recolhimento dos
valores não comprovados.
(...)
viii) No Demonstrativo de Despesas Efetuadas consta também a realização de
"manutenção no veículo em uso na campanha", no valor de R$ 591,00. O
pagamento foi efetuado em 02/10/2018. Foi apresentada a nota fiscal nº 1523,
emitida em 05/10/2018 por Centro Automotivo SJ Ltda. ME, sem descrição de quais
os serviços prestados, havendo apenas a referência ao veículo "Logan placa
ARJ-5894"; e ix) O único veículo registrado na campanha vem a ser o que foi locado
em 06/09/2018. Todavia, há aquisição de combustível e pagamento de taxas de
pedágio no dia 05/09/2018 – análise conjunta:
Neste ponto, o candidato esclareceu que “o veículo LOGAN, placa ARJ-5894, é próprio
do Requerente/esposa e foi utilizado mediante cessão de uso do veículo em favor da
campanha eleitoral, para possibilitar atuação na capital paranaense e em sua região
metropolitana, com a distribuição de material eleitoral e promoção do
candidato/Requerente. Porém, em relação a este veículo, nos dias iniciais em que
utilizado, o veículo “quebrou”, tendo que seguir à oficina e ali ficando parado em
importantes dias da campanha. Por isso, a necessidade de conserto em relação a este, o
que justifica a despesa havida. Os gastos com combustíveis e pedágio são relativos a
estes veículos e, antes da locação do veículo VOYAGE (06/09/18), o veículo próprio
(LOGAN) fora utilizado, decorrendo daí gastos com combustível e o pagamento da taxa
”.
de pedágio anterior ao termo inicial locatício
No que tange ao reparo efetuado no veículo LOGAN, placa ARJ-5894, não há
demonstração de que o defeito tenha qualquer vinculação com a campanha eleitoral, não
sendo razoável considerar regular a utilização de recursos públicos para fazer conserto
em veículo de propriedade privada do candidato ou de sua família.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 591,00, referente à
manutenção no veículo, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Num. 7229216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031117535064900000006829042
Número do documento: 20031117535064900000006829042

De outra forma, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das contas em
virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o valor das despesas é diminuto (2,36%
do total de receitas de campanha).
Em relação aos gastos com combustível e pedágio antes de 06/09/2018, nos valores de
R $
1 9 , 4 0
e
d e
R $
1 9 5 , 5 4
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=6e1469ca-f956-4be7-a79e-05a2d1b27d32&i
e
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=eccfe6ff-7bcb-445d-b893-3d192ee187a2&in
), entendo que resta sanada a inconsistência, porque há registro de automóvel na
declaração de bens constante no processo de registro de candidatura (Id. 34058 - RCand
nº. 0601038-18.2018.6.16.0000), sendo possível concluir – até pelo montante envolvido –
que o candidato dele se valeu durante a campanha eleitoral.
Desse modo, por entender que as irregularidades existentes não comprometeram a
apreciação da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as contas com ressalva,
com determinação de recolhimento dos valores.”

Com a devida vênia, no entanto, a decisão embargada não padece de
nenhum dos vícios apontados.
É que a decisão foi clara ao afirmar que “no primeiro caso o recibo está
incompleto por não constar o endereço do fornecedor. Já, quanto ao segundo, recibo
se refere à Francielle A. F de Souza e não a Lirijou Alves”, e que “a legislação eleitoral
que contenha a data de emissão, a
exige expressamente a apresentação de recibo
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços”; e, com relação ao reparo efetuado em veículo particular, o prestador não
comprovou “que o defeito tenha qualquer vinculação com a campanha eleitoral, não
sendo razoável considerar regular a utilização de recursos públicos para fazer conserto
em veículo de propriedade privada do candidato ou de sua família”, sendo necessária a
devolução de valores por se tratar de despesa paga com recursos de ordem pública –
Fundo Partidário.
Não bastasse, o embargante ainda não trouxe, nesta fase, o recibo de
pagamento nos termos do artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, apenas
reapresentou os documentos anexados na prestação de contas.
Desta forma, verifica-se que a insurgência do prestador não respeita
propriamente à contradição, obscuridade, mas sim ao descontentamento com a solução
dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Num. 7229216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031117535064900000006829042
Número do documento: 20031117535064900000006829042

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603107-23.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE:
LUIZ ARNALDO PEREIRA LAGOS - Advogado do(a) REQUERENTE: ERNANI KAVALKIEVICZ
J U N I O R
-
P R 3 1 0 8 2

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em virtude da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, nos moldes do artigo 72,
parágrafo único do RITREPR. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2020.

Num. 7229216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 16/03/2020 14:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031117535064900000006829042
Número do documento: 20031117535064900000006829042